Tribunal: TJSP
Processo: 1500177-47.2021.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
Tráfico – apreensão de drogas no interior da casa de um dos réus e em terreno contíguo à residência do outro, após invasão de sua moradia e suposta indicação aos PMs – inexistência de justificativa prévia conforme o direito para a busca – entrada dos policiais não permitida pelos moradores - prova ilícita – provimento ao recurso de um dos réus para absolvição e acolhimento parcial ao do outro

Ementa:
Tráfico – apreensão de drogas no interior da casa de um dos réus e em terreno contíguo à residência do outro, após invasão de sua moradia e suposta indicação aos PMs – inexistência de justificativa prévia conforme o direito para a busca – entrada dos policiais não permitida pelos moradores - prova ilícita – provimento ao recurso de um dos réus para absolvição e acolhimento parcial ao do outro para desclassificação da conduta para a figura do art. 28 da Lei 11.343/06, lícito unicamente o recolhimento de porção de maconha dispensada na rua